Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000252-90.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLI CARVALHO DO SACRAMENTO, NELSON TAVEIRA DE SOUSA, NILZA FERREIRA MAGALHAES, PEDRO CELIO DA SILVA REGIS, PEDRO RUFINO DE LIMA, RAQUEL DA CONCEICAO GOMES, ROSA MARIA SILVA MOSSRI, ROSALBA CLARETE CAVALCANTE, ROSANGELA CORREA DE SOUZA CAMPELO, UILSES PEREIRA DE ALENCAR, VALDINEI BESSA DE OLIVEIRA, VALMIR RODRIGUES DE ABREU, WELLINGTON INACIO DOS SANTOS, WILMA LILLIAN LIMA BARROS, NILZA BERENICE MENEZES DA SILVA, SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG, SUELI MERCIA NEPOMUCENO MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o executado para manifestar-se acerca da petição de ID 58820922 requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador